Tribunal: TJDFT
Processo: 0023764-33.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0023764-33.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: PAQUETA CALCADOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos de declaração (id 12192599 ). Após, conclusos. Brasília/DF, 15/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR